Tribunal: TJES
Processo: 5006119-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006119-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAPANN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: AVANSERT ELEVADORES LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006119-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JAPANN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADA: AVANSERT ELEVADORES LTDA.

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO.

1. O arresto cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia certa. O seu deferimento exige a demonstração da prática de atos temerários pelo devedor em relação ao seu patrimônio.

2. Ausente a comprovação de risco de dano de difícil ou incerta reparação, na medida que não houve demonstração de que efetivamente a agravada esteja alienando seus bens, de modo a frustrar o cumprimento da obrigação estampada no contato, veda-se a concessão da medida cautelar.

3. A medida de arresto de bem é precipitada e desproporcional antes que seja oportunizado à agravada o cumprimento espontâneo da obrigação.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
à unanimidade,

NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 01 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006119-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JAPANN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVAD
A
:
AVANSERT ELEVADORES LTDA.

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Japann Investimento e Participações LTDA.
contra
a
decisão

proferida pel
o
Ju
ízo
d
a

7
ª Vara
Cível
de
Vitória
,
que, no
s
autos d
a
tutela
provisória de urgência de natureza
cautelar
em caráter
antecedente
autuada
sob nº 5002877-14.2024.8.08.0024
e

ajuizada
contra
Avansert Elevadores LTDA.
,
in
deferiu o pedido
de tutela provisória.

Sustenta a agravante que: (1) como o sócio da agravada informou que não cumpriria o contrato, pois a empresa estava à beira da falência, somado ao preenchimento dos demais requisitos legais, formulou pedido de arresto cautelar de bens em nome da empresa com o objetivo de assegurar a efetividade da futura ação de reparação por danos materiais, incluído também o valor multa rescisória; (2) não almeja a execução do serviço mas, sim, o desfazimento do negócio com a restituição dos valores pagos a fim de restaurar o
status quo ante
; (3) a medida cautelar pleiteada consiste em arresto cautelar de bens, isto é, bloqueio de numerário em conta bancária; (4) o perigo de dano evidenciado nos autos de origem não se ampara na urgência de instalação da plataforma de acessibilidade, mas na possível falência da agravada; (5) há pelo menos 05 (cinco) processos ajuizados em face da agravada entre 2022 e 2024, com a mesma causa de pedir da ação em referência; e (6) apurou-se a existência de duas execuções fiscais ajuizadas em face da agravada (5027829-28.2022.8.08.0024 e 5026741-52.2022.8.08.0024), bem como de diversas pendências perante o Fisco, sendo que, somente perante a Prefeitura de Vitória, existem mais de 20 (vinte) termos de inscrição de dívida ativa em nome da empresa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso.

No id. 8389847 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A agravada não foi encontrada para apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 8894746.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/
ES.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006119-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JAPANN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVAD
A
:
AVANSERT ELEVADORES LTDA.

RELATOR: FABIO CLEM DE OLIVEIRA

D
ESPACHO

Adoto o relatório.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2024.

Des.
Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006119-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JAPANN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVAD
A
:
AVANSERT ELEVADORES LTDA.

RELATOR: FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

O
Código de Processo Civil
prevê a possibilidade de a parte requerer providências
(CPC, art. 300 e 301)
para garantir a efetividade processual quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado e o risco ao resultado útil do processo,
e uma dessas medidas é o arresto.

O arresto pode ser requerido
pelo credor
desde que comprovada a probabilidade do direito e o risco ao
resultado útil do
processo.

José Miguel Garcia Medina anota,
a propósito,
que
“o arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir sobre quaisquer bens penhoráveis. Esse modo de ver o instituto era facilmente extraído dos art. 813 e 814 do CPC/1973. O CPC/2015 não reproduz os textos existentes naqueles dispositivos. Mas a destinação do arresto cautelar mesmo à luz da nova lei processual prevê o arresto como medida executória, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro
(cf. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto tende a se converter em penhora (cf. quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3º, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fummus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso de arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis [Cf. 830 do CPC/2015].”
(In Novo Código de Processo Civil Comentado, José Miguel Garcia Medina, 4ª edição, Revistas dos Tribunais Ltda., São Paulo, 2016, p. 508).

A agravante
alega
que,
em
15/
04/
2021,
firmou com a agravada um
contrato particular de compra e venda, que tinha como objeto o fornecimento e instalação de uma plataforma de acessibilidade para 250 kg (duzentos e cinquenta quilos), ou um cadeirante e acompanhante, com percurso de aproximadamente 3,30 metros, com duas paradas e que o serviço seria realizado no imóvel da
agravante
locado ao Instituto Federal do Espírito Santo – IFES, no valor de R$ 26.860,50 (vinte e seis mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta centavos),
mas que
não foi cumprido pela
agravada
.

Sustenta, ainda, que fora firmado posteriormente,
em
08/
04/
2022, um segundo contrato de compra e venda, de nº 201953, cujo objeto era o fornecimento e instalação de estrutura metálica com fechamento em placa cimentícia para a instalação da aludida plataforma de acessibilidade, no valor de R$ 12.424,66 (doze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), que também não foi adimplido pela
recorrida
.

Tendo em vista o
inadimplemento contratua
l
, a recorrente

ajuizou a tutela
provisória de urgência,
de natureza
cautelar antecedente
originária,
objetivando o arresto de be
ns

da agravada
no valor
de R$ 47.142,19 (quarenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e dezenove centavos).

Contudo, mesmo havendo a comprovação da existência de relação contratual entre as partes e verossimilhança na alegação quanto ao suposto inadimplemento contratual, eis que aparentemente não teria
m
sido efetuado
s
os serviços contratados, não se mostra possível conceder, antes do ajuizamento da ação principal, a tutela cautelar de urgência do arresto.

É
prudente que se aguarde a instrução processual, a fim de que se possa formar convicção mais segura a respeito da questão, especialmente diante da inexistência de indicativos razoáveis da prática ou intenção da empresa recorrida de frustrar a futura execução ou lesar a credora.

Em outros termos, n
ão houve comprovação de risco de dano de difícil ou incerta reparação, na medida que
não houve demonstração de que efetivamente
a
agravad
a
esteja alienando seus respectivos bens de modo a frustrar o cumprimento da obrigação, o que impede a concessão da medida cautelar.

Demais disso, conforme
consulta a
o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica junto à Receita Federal do Brasil, a situação cadastral da
agravada
consta como ativa, sendo plenamente possível que
tenha
outras fontes de rendas e contratos ativos.

Além disso, o fato de
ter
em seu desfavor diversas demandas judiciais não significa que está em estado de insolvência, sendo que o mero inadimplemento contratual e a dificuldade financeira da
recorrida
não constituem elementos suficientes para justificar o deferimento da medida liminar.

Portanto, a medida de arresto de bens é precipitada e desproporcional, antes que seja oportunizado
à
agravada o cumprimento espontâneo da obrigação estampada no título executivo extrajudicial.

Nesse sentido, confiram-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - O arresto cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia certa. O seu deferimento exige a demonstração da prática de atos temerários pelo devedor em relação ao seu patrimônio.

2. - O arresto serve para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional, de modo que, se não demonstrada a possibilidade de lesão ao bem jurídico protegido, tal como a frustração da execução, não é justificável a sua concessão.

3. - O arresto de bens deve ser precedido de arresto on-line, pelo qual se deve tentar localizar bens dos agravados através da utilização dos Sistema RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD até porque o penhora de depósitos bancários precede a penhora de bens imóveis e móveis em geral, conforme a gradação do art. 835, incisos I, V e VI, do CPC/2015.

4. -
Ausente a comprovação de risco de dano de difícil ou incerta reparação, na medida que não houve demonstração de que efetivamente os agravados estejam alienando seus bens, de modo a frustrar o cumprimento da obrigação estampada no título executivo extrajudicial executado, veda-se a concessão da medida cautelar
.

5. -
A medida de arresto de bem é precipitada e desproporcional antes que seja oportunizado aos agravados o cumprimento espontâneo da obrigação estampada no título executivo extrajudicial.

6. - Recurso desprovido.”

(TJ-ES - AI: 5004709-62.2021.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA,
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2022) - destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1) Nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC/2015, a tutela cautelar de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

2) No estágio em que o feito se encontra, não é possível depreender com precisão em que medida se deu a atuação do recorrido a fim de viabilizar o pagamento do valor repactuado.

3)
Faz-se ausente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a documentação demonstra a regularidade fiscal da primeira recorrente, inexistindo evidências de dilapidação do patrimônio ou encerramento irregular.

4) Não demonstrados os requisitos previstos em lei, não há que se deferir a tutela provisória pleiteada.

5) Recurso provido.”

(TJ-ES - AI: 00255526620188080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 02/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2019) - destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ARRESTO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA . NÃO COMPROVAÇÃO DE ATOS QUE DEMONSTREM A INTENÇÃO DE FRUSTAR A FUTURA EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVAR A LISTA DE CREDORES HABILITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1) O arresto concedido a título cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia, motivo pelo qual exige-se a demonstração atos temerários praticados pelo devedor em relação ao seu patrimônio para que se determine a implementação daquela medida.

2)
Mesmo havendo a comprovação da existência de relação contratual entre as partes e haja verossimilhança na alegação quanto ao suposto inadimplemento contratual, eis que aparentemente não teria sido efetuado o pagamento de parcela do serviço prestado pela credora, não se mostra possível conceder, na fase preambular da ação, a tutela cautelar de urgência do arresto, sendo prudente que se aguarde a instrução processual, a fim de que se possa formar convicção mais segura a respeito da questão, especialmente diante da inexistência de indicativos razoáveis da prática ou intenção da empresa recorrida de frustrar a futura execução ou lesar a credora.

3) Sendo impossível constatar, em momento processual embrionário, que a empresa devedora esteja provocando a dilapidação de seus bens, não há justificativa para autorizar uma medida cautelar que imobilize o seu patrimônio, especialmente ante o risco de prejudicar o plano de recuperação judicial no qual está inserida.

4) Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004038, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019) - destaquei

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. ARRESTO E BLOQUEIO DE CONTAS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ART. 300, CAPUT, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há confundir decisão sucinta com decisão não fundamentada. No caso, a douta Juíza de Direito indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante porque entendeu não demonstrada a probabilidade do direito e nem a existência de um perigo atual e iminente, requisitos para o deferimento das medidas constritivas pretendidas. Alegação de nulidade da decisão rejeitada.

2. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

3. - As alegações da agravante de que os agravados, durante a execução de contrato de prestação de serviços aduaneiros, praticaram os atos ilícitos narrados demandam dilação probatória, reclamando o reconhecimento deles a observância do contraditório, ainda não estabelecido por ocasião da prolação da decisão recorrida.
Também não há nos autos elementos que indicam situação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tal como dilapidação pelos réus dos acervos patrimoniais deles. Em síntese, não estão demonstrados os requisitos para concessão de tutela de urgência previstos no art. 300, caput, Código de Processo Civil.

4. - Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001080, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019) - destaquei

Por fim,
não há risco na demora do provimento jurisdicional pretendido, porquanto há mais de três anos os contratos objetos da ação originária se encontram inadimplidos pela agravada.

Por tais razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.